Tribunal: TCU
Processo: 023.081/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 8.214/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos responsáveis Ivo Brand e Pedro José Steiner Neto contra o Acórdão 8214/2021-TCU-Segunda Câmara que, entre outros comandos, rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelos referidos recorrentes e julgou irregulares as contas dos responsáveis Ivo Brand, Pedro José Steiner Neto, Roberto Frederico Merhy e da Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (Fueb), condenando-os em débito solidário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de contradição e de omissão no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.